Tribunal: CARF
Processo: 13312.720020/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720020/2006-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.481 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GRENDENE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
EM
FACE
DE
DECISÃO
MONOCRÁTICA DE REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Consideram-se incluídos no acórdão os fundamentos
expressos em decisão monocrática de rejeição de embargos de declaração.
NEGATIVA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAZIDOS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a prova
documental trazida em recurso voluntário ou a documento original apresentado
em embargos para confirmação de cópia juntada em recurso voluntário, sem
referir, como no recorrido, documentos novos, trazidos apenas em embargos de
declaração, estes rejeitados em exame de admissibilidade sob o entendimento
de somente serem passíveis de apreciação os documentos integrantes dos autos
por ocasião da decisão do recurso voluntário. (Ementa em conformidade com o
art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e, cada um por
fundamentos distintos, os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti
Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720020/2006-22
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto às fls. 587-611, ao qual foi
dado seguimento pelo Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF por meio do
despacho de fls. 726-732.
A referida autoridade aduz na abertura do seu despacho que o recurso foi
interposto contra o acórdão no 1402-001.806, de 28/08/2014 (fls. 491/497), que negou
provimento ao recurso voluntário.
Após a análise das razões oferecidas pelo recorrente deu seguimento parcial nos
seguintes termos:
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à terceira matéria suscitada
(que diz respeito à exclusão da reversão de provisão, no cálculo do lucro da exploração,
cuja adição da respectiva provisão havia sido glosada pela fiscalização). Em relação à
juntada de provas em sede de embargos de declaração, DOU SEGUIMENTO ao
recurso especial.
(nosso negrito)
Houve ainda agravo pelo recorrente (fls. 740-747), mas rejeitado pelo despacho de
fls. 771-777.
Foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional às fls.
5.634-5.638.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com a devida vênia, discordo do entendimento da autoridade que deu seguimento
ao recurso.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

A matéria a que se deu seguimento ao recurso não foi tratada no acórdão de piso,
mas sim no despacho do Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que
rejeitou os embargos de declaração propostos, às fls. 572-573.
Isso é tão claro que o próprio recorrente, na sua peça, faz expressa referência ao
citado despacho, bem como transcreve seus trechos. Ademais, aduz que o entendimento do
Presidente e não da turma julgadora diverge do entendimento de outras turmas e câmaras do
CARF (vide parágrafos 18 e 19 do recurso especial).
Pois bem, nos termos do art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, cabe recurso especial contra “decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF”.
O vocábulo “decisão” é usado pelo referido diploma normativo apenas para os
atos decisórios emanados por órgãos colegiados. Não há um único dispositivo que use o referido
termo para tratar de atos monocráticos. Tais atos proferidos por uma única pessoa são designados
sempre como “despacho”, um dos quais é aquele em que consta a intepretação atacada, ou seja, o
despacho que conhece ou rejeita os embargos de declaração, conforme podemos constatar nos §§
4o e 7o, art. 65 do Regimento do CARF.
Ademais, as disposições regimentais possuem esteio legal. O recurso especial é
remédio processual com esteio legal. Nos termos do §2o, art. 37 do Decreto no 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, “Caberá recurso especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado”.
Ora, esse recurso só pode ser manejado no caso de divergência de interpretação
entre decisões de órgãos colegiados e não relativamente a decisões monocráticas.
Ante ao exposto, voto por não conhecer o recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

O litígio instaurado nestes autos dizia respeito ao reconhecimento parcial de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e objeto de pedido de restituição e declarações de
compensação. Houve glosa de imposto de renda no exterior por falta de comprovação e glosa
parcial de redução do imposto por ajustes na apuração do lucro da exploração. Ambas glosas
foram mantidas no julgamento do recurso voluntário, objeto do Acórdão no 1402-001.806.
A Contribuinte opôs embargos de declaração nos quais, como expresso no exame
de admissibilidade, afirmou que a decisão teria incorrido em falta de clareza na análise de
prova documental apresentada para comprovar o recolhimento de imposto no exterior, e
também teria se mostrado incoerente ao desconsiderar a exclusão efetuada pela embargante em
relação à reversão das provisões indedutíveis e ao mesmo tempo desconsiderar a adição dessas
mesmas provisões no cálculo do lucro da exploração. Os embargos foram rejeitados sob os
seguintes fundamentos:
A decisão foi clara em afirmar que os documentos que integravam o processo não eram
hábeis a demonstrar as alegações, decisão essa devidamente justificada.
Juntamente com os embargos de declaração, a interessada traz novos elementos de
prova e com base neles suscita irregularidades no julgamento. Ora, se tais documentos
não constavam dos autos quando da apreciação do recurso não poderiam subsidiar a
alegação de omissão ou contrariedade no julgado.
Ratifica-se: A análise foi feita com base nos documentos que constavam do processo no
momento do julgamento. Sob essa ótica, dentro do principio da persuasão racional do
julgador o colegiado entendeu pela insuficiência probante. Não houve qualquer mácula
no procedimento.
O recurso especial foi interposto sob o entendimento de que o v. acórdão
recorrido, complementado pelo r. despacho que rejeitou os Embargos de Declaração, contraria
o entendimento de outros Colegiados acerca da possibilidade de juntada posterior de
documentos, e neste ponto teve seguimento quanto às provas de pagamento de imposto realizado
no exterior em face do paradigma no 03-04.194, rejeitando-se a arguição baseada na Resolução
no 108-00.407 e no terceiro paradigma no 2202-00.417. Quanto aos documentos relativos à
exclusão da reversão da provisão no cálculo do lucro da exploração, o recurso especial teve
seguimento em face do paradigma no 03-04.382. Houve arguição, também, de divergência
jurisprudencial acerca de ajustes por provisões indedutíveis na apuração do lucro da exploração,
mas foi negado seguimento ao recurso especial neste ponto, bem como rejeitado o agravo
apresentado.
A PGFN não contestou a admissibilidade parcial do recurso especial, mas o I.
Relator compreende que a divergência jurisprudencial não pode ser estabelecida em face do que
decidido no despacho de admissibilidade dos embargos de declaração.
É certo, como expresso pelo I. Relator, que o recurso especial somente está
previsto em face de decisões veiculadas em acórdãos, assim como o art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, repetindo o dispositivo
constante do Regulamento aprovado pela Portaria MF no 256/2009 – vigente na data de
interposição do recurso especial sob análise – somente cogita de acórdãos como paradigmas de
divergência. Contudo, os despachos que rejeitam embargos de declaração podem expressar
fundamentos que passam a integrar o acórdão recorrido, como inclusive reconhecido no Manual
de Admissibilidade de Recurso Especial, versão 3.1, dezembro/2018 (p. 39):
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

Para fins de análise da existência de prequestionamento, considera-se integrado ao
acórdão recorrido o conteúdo do despacho de rejeição dos Embargos de Declaração.
Situações exemplificativas:
◙ Matéria suscitada em Recurso Voluntário mas não apreciada no acórdão
recorrido, sem oposição de Embargos
O acórdão recorrido não se manifestou sobre a decadência suscitada no Recurso
Voluntário e manteve o lançamento formalizado. O sujeito passivo não opôs
Embargos e, em sede de Recurso Especial, indica paradigma que cancelou a
exigência, declarando a decadência suscitada no Recurso Voluntário. Nesse caso,
como o Colegiado do recorrido não se manifestou sobre a decadência, tampouco
foi provocado a manifestar-se por meio de Embargos, não há prequestionamento.
◙ Matéria suscitada em Recurso Voluntário e objeto de Embargos rejeitados sob
o fundamento de que a sua apreciação não era obrigatória
O sujeito passivo apresentou Embargos alegando omissão acerca de argumentos
apresentados no Recurso Voluntário mas não apreciados no respectivo acórdão.
Os Embargos foram rejeitados pelo Presidente da Turma em exame de
admissibilidade, sob o fundamento de que o Colegiado não estava obrigado a
manifestar-se sobre argumentos subsidiários, se já apresentou fundamentos
suficientes para a conclusão adotada. Nesse caso, a divergência alegada em
Recurso Especial deve ser analisada considerando-se que só houve
prequestionamento acerca da necessidade ou não de o Colegiado manifestar-se
sobre os argumentos subsidiários.
◙ Matéria suscitada em Recurso Voluntário e objeto de Embargos rejeitados sob
o fundamento de que houve apreciação
O sujeito passivo apresentou Embargos apontando omissão acerca de
recolhimentos que reduziriam o valor lançado, alegados em Recurso Voluntário.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da Turma rejeitou os Embargos, sob
o fundamento de que a matéria fora apreciada no acórdão recorrido. Nesse caso,
a divergência alegada em Recurso Especial deve ser analisada considerando-se o
acórdão recorrido e os fundamentos apresentados para rejeição dos Embargos.
No caso de falta de prequestionamento e ausência de indicação de paradigma, o
despacho tem de ser fundamentado nesses dois óbices, já que qualquer um deles,
individualmente, já inviabilizaria o seguimento do recurso.
O caso presente não está retratado em nenhuma das situações exemplificativas
acima. Aqui, a Contribuinte trouxe novas provas em embargos de declaração e o Presidente do
Colegiado a quo negou-lhes conhecimento, validando a decisão embargada por inexistir omissão
em face do que deveria ser apreciado naquele momento.
A discussão acerca da rejeição de embargos de declaração ganha relevo no
contencioso administrativo quando o Novo Código de Processo Civil passa a, expressamente,
admitir a possibilidade de prequestionamento ficto ao estipular que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

Esta Conselheira já teve a oportunidade de manifestar e ajustar seu entendimento
acerca deste dispositivo ao reformular admissibilidade de recurso especial objeto do Acórdão no
9101-005.848, mas isto em situação mais complexa, que dizia respeito a matéria não decidida no
acórdão recorrido e suscitada em embargos rejeitados em exame de admissibilidade.
Diversamente do originalmente cogitado no exame de admissibilidade daquele recurso especial,
esta Conselheira concluiu que, dadas as distintas competências do Superior Tribunal de Justiça e
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, inexistiria decisão ficta do Colegiado a quo que
pudesse ser confrontada com decisão divergente, mas apenas eventual vício processual que
poderia ser trazido à instância especial de julgamento administrativo se demonstrada divergência
em face de decisão de outro Colegiado que adotasse distinta solução processual, com vistas a se
determinar se o Colegiado a quo deveria, ou não, suprir ou sanar o vício antes apontado em
embargos de declaração.
No presente caso, como já dito, a discussão que a Contribuinte pretende
estabelecer é a possibilidade de se trazer novas provas em embargos de declaração para
apreciação do Colegiado embargado. Em tais circunstâncias, a divergência jurisprudencial
restaria demonstrada diante de paradigma que apreciasse provas trazidas em circunstâncias
semelhantes. A rejeição dos embargos pelo Presidente do Colegiado a quo, assim, não poderia
ser ignorada, prestando-se a integrar o acórdão recorrido e evidenciar que o Colegiado a quo não
apreciou os documentos porque eles não estavam juntados aos autos antes do julgamento do
recurso voluntário.
Na parte admitida de seu recurso especial, a Contribuinte aduz que a assertiva
contida na r. decisão recorrida, no sentido de que se documentos juntados posteriormente não
constavam dos autos quando da apreciação do recurso não poderiam subsidiar as alegações da
Recorrente diverge do entendimento exarado por essa própria E. CSRF no Acórdão CSRF/03-
04.194. Isto porque referido paradigma invoca o princípio da verdade material para afirmar a
possibilidade de apreciação de provas materiais carreadas para os autos, seja na fase recursória
ou em qualquer outra. Em nota de rodapé, a Contribuinte complementa que de acordo com o art.
64 do RI do CARF, Embargos de Declaração são considerados recurso.
Esta Conselheira já reformulou compreensão semelhante à expressa no exame de
admissibilidade, como consignado no voto condutor do Acórdão no 9101-005.7111:
Esta Conselheira, à época atuando na assessoria da Presidência do CARF, propôs o
acolhimento do agravo da Contribuinte para conhecer do recurso especial acerca da
preclusão declarada em relação a provas trazidas depois do recurso voluntário.
Em exame de admissibilidade afirmara-se a dessemelhança entre os casos comparados
porque no recorrido foi declarada a preclusão em razão da pretensão do Recorrente de
juntar outras provas por ocasião da sustentação oral, por estar já configurada a
preclusão e por serem tais provas desnecessárias para resolução da lide, ao passo que
no paradigma os autos do processo, como já demonstrado, possuem todos os elementos
de prova, de convicção para resolução lide, prevalecendo o princípio da verdade
material, sendo dispensável ou prescindível a juntada de outras provas documentais ou
a realização de diligência/perícia técnica. Este entendimento foi revertido em sede de
agravo sob o pressuposto de que a circunstância específica da suficiência das provas nos

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente), e divergiu na
matéria o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que conhecia do recurso especial.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

autos dos casos comparados não afetava a divergência, na medida em que o paradigma,
para declarar a preclusão, se valeu expressamente do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72 e afirmou a prevalência do princípio da verdade material para afastar aquela e
afirmar o direito de o sujeito passivo ver sua prova apreciada no contencioso
administrativo, ainda que tardiamente juntada.
Contudo, esta Conselheira constatou, em exames posteriores, que o paradigma no
CSRF/03-04.371 analisou caso no qual as provas tardiamente juntadas foram
apresentadas por ocasião da interposição do recurso voluntário, como expresso em seu
relatório:
A Colenda Terceira Câmara do E. Terceiro Conselho de Contribuintes, pelo
Acórdão n° 303-30.249, de 21/05/2002, deu provimento ao Recurso Voluntário
interposto pelo Contribuinte acima indicado, acolhendo Laudo Técnico trazido
quando da apresentação do referido Recurso, reduzindo o valor tributável —
Valor da Terra Nua — do imóvel sob discussão a patamar inferior ao VTNm
fixado pela SRF para o Município onde se localiza o mesmo. (negrejou-se)
Como já afirmado em análises anteriores, ainda que o voto condutor do paradigma não
receba ressalvas dos demais Conselheiros do Colegiado que o acompanham, a decisão
do Colegiado se dá em razão dos fatos que lhe são relatados, razão pela qual somente se
pode extrair do paradigma que a 3a Turma da CSRF validou a admissibilidade de prova
documental trazida em recurso voluntário, podendo se cogitar, inclusive, que tal se deu
porque o documento trazido, como também relatado no paradigma, apresentava valor
tributável em patamar inferior ao VTNm fixado pela SRF para o Município onde se
localiza o imóvel.
Tratava-se, no referido paradigma, de objeção da PGFN trazida à instância
especial em face da admissibilidade de provas trazidas em recurso voluntário. Assim, não há
similitude fática com o caso presente, em que se discute a admissibilidade de provas trazidas em
embargos de declaração. Como bem demonstrado na anotação feita pela Contribuinte em rodapé,
sequer há, no paradigma, a expressão de que os embargos de declaração integrariam a dita “fase
recursória”.
No segundo ponto de divergência admitido, a Contribuinte refere a necessidade de
conversão do julgamento em diligência diante de indício de prova, vez que o Colegiado a quo
julgou o recurso voluntário improcedente ao argumento de que não teria sido provada a
constituição da provisão que afetou o cálculo do lucro da exploração, mas foi posteriormente
revertida. A juntada destes documentos em embargos de declaração foi desconsiderada com a
rejeição dos embargos, e quando do julgamento do recurso voluntário haveria indícios nos autos
de que a argumentação do contribuinte poderia, efetivamente, levar a reversão da lide, e assim a
conversão do julgamento em diligência era medida que se impunha por dever de ofício, inclusive
no julgamento dos embargos de declaração, como teria se dado no paradigma no CSRF/03-
04.382.
Contudo, como bem exposto pela Contribuinte, no referido paradigma foi mantido
por essa C. CSRF acórdão em que se determinou a conversão em diligência para averiguação
referente a documentos juntados posteriormente ao recurso, isso com base no direito-dever da
Administração de rever seus atos, mormente diante de indícios que apontem para a procedência
do pleito do administrado, em respeito aos já mencionados princípios da verdade material e
informalismo do processo administrativo. O pressuposto desta decisão, portanto, é a existência
de indícios que apontem pra a procedência do pleito do administrado. Ou seja, há um juízo de
valor acerca das provas apresentadas no caso concreto, o que constitui circunstância fática
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

específica que somente poderia ser assemelhada ao caso destes autos mediante exame de seus
contornos gerais.
Os contornos do caso analisado no paradigma não estão nele expostos, porque a
Contribuinte trouxe, apenas, o julgamento de embargos opostos contra o julgado anterior, que
deixaram de analisar a preliminar levantada pela Fazenda Nacional no que concerne à juntada
de documentos, pelo contribuinte, em sede de recurso voluntário. O acórdão embargado – no
CSRF/03-03.974), por sua vez, assim relata o procedimento do Colegiado a quo contestado no
recurso fazendário:
Mantida a exigência pela decisão da autoridade julgadora de primeira instância, pelo
fato de a empresa não haver comprovado a entrega das guias de Importação, dentro do
prazo regularmente fixado (art. 432 do RA e Portaria do DECEX), o contribuinte
apresentou recurso voluntário dirigido ao Terceiro Conselho de Contribuintes. Argúi
que a referida GI foi apresentada dentro do prazo estabelecido na Portaria DECEX
08/91 e alteração subseqüente, devidamente liberadas com anuência da Suframa, e junta
cópias. Em julgamento de 16 de setembro de 1999, houve por bem a douta Segunda
Câmara baixar o processo em diligência à repartição de origem para examinasse e
verificasse a regularidade dos referidos documentos (Res. N° 302-0.926). No
cumprimento da diligência, foi juntada a via original da GI n° 2-96/40199-3 emitida em
31.10.1996 (fl. 178/182), sendo o processo devolvido à Câmara e julgado, com a
informação de que, instado a se manifestar, o contribuinte não o fez, porém.
Como se vê, a diligência promovida se limitou a comprovar a veracidade da cópia
do documento trazido em recurso voluntário. A disparidade com a situação fática destes autos é
patente, vez que a deficiência probatória apontada no voto condutor do acórdão recorrido
desqualifica os documentos como início de prova. Veja-se:
No que se refere à exclusão do valor de R$ 6.271.333,01; entende a recorrente que por
coerência deveria ser objeto de estorno com o argumento de que se a adição de
provisões indedutíveis deve ser desconsiderada, o mesmo se aplicaria as exclusões.
De acordo com ficha do Razão trazida aos autos, o valor em questão refere-se a “Fretes
a pagar” conta essa integrante do passivo. O documento em questão apenas relaciona os
lançamentos na conta e não permite identificar se e como foi constituída uma provisão a
partir daí. Nesses termos, impossível vislumbrar as razões que levaram o sujeito passivo
à exclusão sob exame o que impede decidir pelo estorno.
Em circunstâncias assim dessemelhantes, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.481 - CSRF/1a Turma
Processo no 13312.720020/2006-22

Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões para concordar com a conclusão do I. Relator e NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 801
DF CARF MF
Original